Tribunal: TJSP
Processo: 2089246-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
VOTO No 43.639
Contrato de fornecimento de GLP e comodato de instalações. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Tutela de urgência pleiteada para que, liminarmente, seja a autora autorizada a retirar do estabelecimento da ré os equipamentos que cedeu em comodato por força do contrato. Medida excepcional, a ser concedida quando presentes todos os requisitos do art. 300 do CPC, o

Ementa:
VOTO No 43.639
Contrato de fornecimento de GLP e comodato de instalações. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Tutela de urgência pleiteada para que, liminarmente, seja a autora autorizada a retirar do estabelecimento da ré os equipamentos que cedeu em comodato por força do contrato. Medida excepcional, a ser concedida quando presentes todos os requisitos do art. 300 do CPC, o que não se vislumbra no caso em exame. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida.
Recurso improvido.